Tribunal: TJMT
Processo: 1036935-02.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1036935-02.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Extravio de bagagem, Assistência Judiciária Gratuita, Citação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JAILSON BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 604.622.484-53 (RECORRENTE), JOAO NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 620.999.571-34 (ADVOGADO), VIACAO JL TURISMO LTDA - CNPJ: 20.308.493/0001-39 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1036935-02.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1036935-02.2024.8.11.0001

Recorrente:
Jailson Barbosa de Oliveira.

Recorrida:
Viação JL Turismo Ltda.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO CÍVEL INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. EXTRAVIO PARCIAL DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Cível Inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação de Restituição de Valores cumulada com Compensação por Danos Materiais e Morais, condenando a empresa de transporte ao pagamento de R$ 1.480,19 (um mil quatrocentos e oitenta reais e dezenove centavos), a título de danos materiais, e rejeitando o pedido de indenização por danos morais. O autor pleiteia, em sede recursal, o ressarcimento integral dos danos materiais, incluindo o valor pago pelo frete e a condenação da empresa ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:

(i) verificar se é possível o conhecimento do pedido de ressarcimento do valor do frete e de lucros cessantes, não formulados na petição inicial;

(ii) aferir se há comprovação de dano material no valor integral postulado;

(iii) analisar se estão presentes os pressupostos para a indenização por danos morais decorrentes do extravio parcial da bagagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de ressarcimento do valor do frete, bem como de lucros cessantes, não consta da petição inicial, configurando inovação recursal, o que impede seu conhecimento, sob pena de supressão de instância e afronta aos princípios do contraditório e do juiz natural.

4.

Em relação aos danos materiais, o juízo de origem analisou as notas fiscais juntadas e reconheceu o valor de R$ 1.480,19 (um mil quatrocentos e oitenta reais e dezenove centavos) como efetivamente comprovado, rejeitando a parcela de R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais) que não foi acompanhada de prova idônea, decisão que se mantém.

5.

Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por falha na prestação do serviço, como no caso de extravio de bagagem transportada.

6.

A Resolução n.º 6.033/2023 da Agência Nacional de Transportes Terrestres impõe ao transportador o dever de indenizar o passageiro no prazo de 30 (trinta) dias contados da reclamação, no caso de extravio de bagagem, o que não foi observado pela recorrida.

7.

A falha na prestação de serviço, somada à tentativa infrutífera de solução administrativa e ao fato de se tratar de ferramentas de trabalho do autor, que ficou 48 (quarenta e oito) dias impossibilitado de exercer sua atividade profissional, revela abalo suficiente à esfera extrapatrimonial e justifica a condenação por danos morais.

8.

A quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a situação concreta e a jurisprudência da Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A formulação de pedidos novos em sede recursal, ausentes na petição inicial, configura inovação recursal e não pode ser conhecida.

2.

A responsabilidade da empresa de transporte pelo extravio de bagagem é objetiva, sendo devido o ressarcimento dos danos materiais comprovados.

3.

O extravio parcial de bagagem contendo ferramentas de trabalho essenciais, com omissão da empresa em sanar o problema administrativamente, configura violação à dignidade do consumidor, ensejando reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5º, incisos V e XXXII; Código de Defesa do Consumidor, artigos 6º, inciso VI, e 14; Código de Processo Civil, artigo 1.013, § 1º; Lei n.º 9.099/95, artigos 46, 51, I, e 55; Resolução ANTT n.º 6.033/2023, artigos 158, § 2º, e 188, inciso XI.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado Cível n.º 1032242-72.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 11/11/2024, DJE 18/11/2024; TJMT, Recurso Inominado Cível n.º 1014946-51.2023.8.11.0040, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 30/09/2024, DJE 04/10/2024; TJMT, Recurso Inominado Cível n.º 1023224-32.2022.8.11.0001, Rel. Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa, j. 13/05/2022; TJMT, Apelação Cível n.º 0002873-20.2020.8.11.0003, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, j. 18/04/2023; TJMT, Agravo de Instrumento n.º 1006623-17.2022.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 11/10/2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1036935-02.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1036935-02.2024.8.11.0001

Recorrente:
Jailson Barbosa de Oliveira.

Recorrida:
Viação JL Turismo Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Jailson Barbosa de Oliveira.

Ação:
de Restituição de Valores cumulada com Compensação por Danos Materiais e Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id. 300445888)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a empresa requerida ao pagamento de R$1.480,19 (um mil e quatrocentos e oitenta reais e dezenove centavos) a título de danos materiais e improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 300445889): requer reforma da sentença

para que a empresa requerida seja condenada ao pagamento integral dos danos materiais de R$ 2.970,19 (dois mil e novecentos e setenta reais e dezenove centavos), bem como ao pagamento dos danos morais e lucros cessantes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1036935-02.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1036935-02.2024.8.11.0001

Recorrente:
Jailson Barbosa de Oliveira.

Recorrida:
Viação JL Turismo Ltda.

VOTO

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Jailson Barbosa de Oliveira contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente Ação
de Restituição de Valores cumulada com Compensação por Danos Materiais e Morais
ajuizada pelo recorrente em face de Viação JL Turismo Ltda.

O autor recorre quanto ao valor arbitrado a título de danos materiais e à improcedência do pedido de danos morais.

Da narrativa dos fatos, o autor alega que contratou os serviços da requerida para o transporte de suas ferramentas de trabalho e outros objetos, de Campo Alegre-AL para Barra do Bugres-MT.

Sustenta que pagou R$ 1.000,00 (um mil reais) pelo serviço em 21 de novembro de 2023. A entrega, que deveria ter ocorrido em 03 (três) dias, atrasou 26 (vinte e seis) dias, devido a um problema no ônibus. Ao receber a bagagem, o autor notou a ausência de um pacote que continha ferramentas e outros itens. O valor dos itens extraviados, segundo o recorrente, foi de R$ 1.970,09 (um mil e novecentos e setenta reais e nove centavos). O autor buscou a reparação do dano junto à empresa, que teria prometido pagar o valor do extravio, mas não o fez.

O demandante requereu danos materiais no valor de R$ 1.970,09 (um mil e novecentos e setenta reais e nove centavos), indenização no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo extravio da bagagem, com fundamento no artigo 8º, da Resolução 1.432/2006 das Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) e danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), totalizando o valor da causa R$ 16.970,09 (dezesseis mil e novecentos e setenta reais e nove centavos)
.

Ao interpor o recurso que ora se analisa, o requerente postula o ressarcimento do valor pago pelo frete (R$ 1.000,00 – mil reais), a procedência do pedido de lucros cessantes e do pleito de indenização por danos morais.

Inicialmente, não se conhece dos pedidos de lucros cessantes e de ressarcimento do valor pago pelo frete, uma vez que, na exordial, não houve pedido de lucros cessantes e, embora o reclamante tenha mencionado e comprovado que pagou a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) pelo transporte das mercadorias, não fez pedido de devolução de tal valor na petição inicial.

Os requerimentos, portanto, caracterizam inovação recursal, não merecendo ser conhecida a irresignação da recorrente nesses pontos,
sob pena de afronta aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, incorrendo em indevida supressão de instância.

Nesse sentido:

“
RECURSO
INOMINADO. AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO “SUB JUDICE” SOMENTE EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. DECISÃO
MONOCRÁTICA
. ART. 932, IV, a, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO
.

1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do beneficio, visto que o art. 4.º da Lei n.º 1.060 /50 foi recepcionado pela CRFB/88 ( REsp. 108400 SP 1996/0059166-0 / REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da parte consumidora, tampouco em deserção.

2. In casu, é aplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, pelo fato de o Recorrente não ter comprovado durante a instrução processual que o apontamento preexistente em seu nome também se encontra sob análise judicial.

3. A comprovação, somente em sede recursal, que a inscrição preexistente é objeto de discussão judicial - o que afastaria a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ -, fere o princípio do duplo grau de jurisdição.

4. Sentença que merece ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.

5.
Recurso
ao qual se nega provimento, mediante decisão
monocrática
(art. 932, IV, a, do CPC). (
(TJ-MT 10232243220218110001 MT, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 13/05/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 13/05/2022)”.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ICMS – MULTA ACESSÓRIA – ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – MATÉRIA NÃO DEBATIDA NOS AUTOS – INOVAÇÃO RECURSAL –PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 – A inovação recursal é o fenômeno caracterizado pela presença, no recurso, de argumentos jurídicos não discutidos na instância originária, malferindo o princípio da ampla defesa, que na instância revisora deve prevalecer sobre o princípio iura novit curia, implicando o não conhecimento da argumentação inovadora.

(TJ-MT - AC: 00028732020198110003, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 18/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/04/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO – AVISO DE RECEBIMENTO – TEORIA DA APARÊNCIA – MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO JUÍZO NATURAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. É defeso ao Juízo ad quem apreciar questões não analisadas na origem, ainda que constitua matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do juiz natural. 2. Tendo em vista que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o exame do agravo interno, julga-se prejudicado esse recurso, mormente quando discutem a mesma matéria de mérito.

(TJ-MT 10066231720228110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/10/2022)”.

Logo, não se conhece desta parte do recurso.

Quanto ao mérito, frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal dispõe que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Quanto aos danos materiais, o juízo
a quo
analisou as notas fiscais e documentos apresentados pelo autor e concluiu que o valor de R$ 1.480,19 (um mil e quatrocentos e oitenta reais e dezenove centavos) foi devidamente comprovado.

O recorrente pleiteou a restituição de um valor total de R$ 2.970,19 (dois mil e novecentos e setenta reais e dezenove centavos), sendo R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais) sem comprovação de notas fiscais de produtos adquiridos. Portanto, a decisão de não restituir o valor de R$ 490,00 (quatrocentos e noventa), que não foi comprovado com notas fiscais, deve ser mantida.

No que tange ao valor de R$ 1.000,00 pago pelo frete, como exposto em linhas anteriores, não se conhece do pedido por caracterizar inovação recursal.

Por outro lado, a Resolução n.º 6.033/2023 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) estabelece em seus artigos que
158 § 2º e 188º XI, o
prazo de 30 (trinta) dias, para a empresa indenizar o passageiro em razão do extravio de bagagem, contados da data da reclamação, i
n verbis:

“Art. 158, § 2º A autorizatária deverá indenizar o proprietário da bagagem danificada ou extraviada no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data da reclamação.

(...)

Dos Direitos e Deveres dos Usuários

Art. 188. São direitos dos usuários dos serviços regulares de transporte rodoviário coletivo interestadual de passageiros:

(...)

XI - ser indenizado por extravio ou dano da bagagem despachada, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data da reclamação, conforme procedimento estabelecido pela autorizatária”;

Destaca-se que a prova é consentânea com a conclusão n.º
1, firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO
, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
” (grifei).

Dessa maneira, evidenciada a conduta ilícita da empresa de transporte frente à falha de prestação de serviço, somada as reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, o que, sem dúvida, gerou desconforto, aflição e transtornos e, por isso, teve a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. RESTITUIÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Deve ser responsabilizada a empresa de transporte terrestres pelo dano moral causados aos passageiros em decorrência de extravio definitivo de bagagem. 2- Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato (...) (N.U 1032242-72.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTRAVIO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS DEVIDOS. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O recurso inominado foi interposto em face de sentença pela qual julgou procedente o pedido formulado na inicial, requerendo a majoração do valor fixado em sentença, a título de dano moral. 2. O extravio temporário de bagagem, com reflexo importante na rotina do consumidor, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. 3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. 4. Deve ser responsabilizada a empresa de transporte aéreo pelos danos moral e material causados ao passageiro em decorrência de extravio definitivo de bagagem. 5. Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. Desse modo, o valor fixado em sentença deverá ser majorado para o quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada recorrente, quantia que se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1014946-51.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)

Logo, tendo parte da bagagem da autora sido extraviada de forma permanente, deve ser indenizada pelos infortúnios suportados decorrentes da atitude negligente da empresa recorrente.

À vista do exposto, o extravio de ferramentas de trabalho, essenciais para o sustento do autor e sua família, que resultou em um período de 48 (quarenta e oito) dias sem poder exercer sua profissão, configura uma violação dos direitos da personalidade que vai além do simples dissabor. A incerteza, o estresse e a perda de renda causados pela falha da empresa geraram angústia e sofrimento ao autor, o que justifica a concessão de indenização por danos morais

Assim, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra razoável e se alinha com a jurisprudência desta Egrégia Turma em casos análogos, cumprindo o seu caráter compensatório e pedagógico.

Por essas razões, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
a fim de reformar a sentença, para
CONDENAR
a recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo IPCA desde o arbitramento e acrescido de juros de mora pela taxa legal, conforme previsto no art. 406, § 1º do Código Civil, alterado pela Lei n.º 14.905/2024, a partir data da citação, mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025